Tribunal: TJSP
Processo: 2183802-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de Urgência – Pretensão do agravante de suspensão da exigibilidade de Certidões de Dívida Ativa – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Elementos fáticos que devem ser apurados no curso do processo – Não-configuração das hipóteses previstas em lei que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Decisão de indeferimento da medida

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de Urgência – Pretensão do agravante de suspensão da exigibilidade de Certidões de Dívida Ativa – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Elementos fáticos que devem ser apurados no curso do processo – Não-configuração das hipóteses previstas em lei que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Decisão de indeferimento da medida de urgência mantida – Recurso desprovido